Tribunal: STF
Processo: HC 188166
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Mickael Brito de Farias, em favor de Wemesson Nascimento de Almeida, contra decisão monocrática proferida pelo Presidente do STJ, nos autos do HC 591.480/PI.
    Colho da decisão impugnada:
    “Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de WEMESSON NASCIMENTO DE ALMEIDA em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ. 
    O paciente está preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 da Lei n. 11.343/06 e 14 da Lei n. 10.826/03. Foi impetrado habeas corpus no Tribunal de origem para a revogação da prisão cautelar sob alegação de ausência dos requisitos que a autorizam, de falta de fundamentação idônea para a prisão e de risco de contaminação do paciente pelo vírus Covid-19. O pedido liminar foi indeferido. 
    O impetrante requer, sob alegação de falta de fundamentação idônea para a segregação do paciente e em razão da pandemia de coronavírus, a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão. (eDOC 19)
    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente.
    Nesta Corte, a defesa reitera o pedido formulado naquele Tribunal.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.
    Observe-se o teor da decisão proferida no TJ/PI:
    O magistrado de1º grau ao converter a prisão em flagrante do acusado em preventiva apresentou razões que justificam a medida: 
    “(...) Consta nos autos que no dia 22/06/2020 por volta das 14h, os policiais estavam fazendo patrulhamento de rotina na companhia dos cabos SOBRINHO E JOSÉ MARIA, quando na Avenida Dr. João Silva Filho, nas proximidades do Mercantil Econômico, avistaram um indivíduo trajando blusão e bermuda, conduzindo uma motocicleta, sendo que resolveram fazer uma abordagem no mesmo. Oportunidade em que o atuado empreendeu fuga correndo, tendo tropeçado e sido alcançado pelos policiais. Foram encontrados com o autuado uma balança de precisão, dois pedaços de uma substância sólida, de coloração branca, com características de cocaína, pesando aproximadamente 149,7g, um revólver calibre .32, marca Amadeu Rossi, com três munições intactas, sendo duas delas com marca de agulha na espoleta, um celular marca Motorola. (...) 
    A prova da existência do crime se depreende do auto de apreensão. Já os indícios de autoria são encontrados nos termos de oitiva. 
    In caso, está presente, no caso dos autos, o preenchimento do requisito referente à garantia da ordem pública como uma das condições que autorizam a custódia cautelar do conduzido, vez que a gravidade concreta da conduta imputada coloca em risco a saúde pública e a paz social, bens jurídicos relevantes para a sociedade como um todo, ainda mais, quando se observa a considerável quantidade de droga, qual seja 149,9g de cocaína e também um revólver municiado, conforme auto de apreensão e laudo de constatação juntados ao presente feito. (...) 
    Quanto à garantia da ordem pública como motivo autorizador da manutenção da custódia cautelar, há que se ressaltar que tal conceito reflete a paz, e a tranquilidade que poderão ser abaladas caso não sejam recolhidas a prisão, tendo ainda estreita vinculação com a periculosidade e o risco que trará à sociedade, caso sejam postos em liberdade. Tal alegação é extraída das circunstâncias fáticas da apreensão que caracterizam a gravidade concreta da conduta prática pelo flagranteado. Ressalte-se, por oportuno, que o autuado possui dois processos de ato infracional ambos por tráfico de drogas (0003238-63.2017.8.18.0031 e 0004213-22.2016.8.18.0031). Dessa forma, faz-se mister a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, para fins de ordem pública, consoante vaticina os julgados abaixo colacionados. (...)”. Destaquei..” 
    A gravidade concreta da conduta (tráfico de drogas, com apreensão de quantidade razoável de cocaína, balança de precisão e arma de fogo municiada) e o fato do paciente possuir outros registros criminais, justificam a prisão preventiva do paciente como forma de garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 
    Destaca-se o enunciado nº 3, aprovado do I Workshop de Ciências Criminais deste Tribunal de Justiça: “A existência de inquéritos policiais, ações penais ou procedimentos de atos infracionais, que evidenciem a reiteração criminosa ou infracional, consiste em fundamentação idônea para justificar o decreto de prisão preventiva para garantia da ordem pública.” 
    Havendo necessidade de se decretar a segregação preventiva, no caso como forma de garantia da ordem pública, inadequada a substituição por medidas cautelares diversas da prisão, pois estas são muito menos abrangentes e eficazes. 
    Registra-se que o paciente não preenche qualquer dos requisitos do art. 318 do CPP, o que inviabiliza a substituição da prisão preventiva pela domiciliar. 
    A pandemia do novo coronavírus não pode servir de pretexto para a concessão de benefício de liberdade/aplicação de medidas cautelares diversas/prisão domiciliar sem fundamento técnico idôneo, desprotegendo a coletividade e a ordem pública. 
    Assim, não vislumbro ilegalidade manifesta e/ ou abuso de poder a ponto de ensejar a concessão de liminar. (eDOC 20)
    Da leitura do excerto acima, vê-se que a medida extrema lastreou-se em elementos concretos colhidos dos próprios autos, motivo por que a constrição da liberdade do acusado se harmoniza com a jurisprudência do STF.
    Da leitura do excerto acima, não vislumbro qualquer ilegalidade a reclamar a concessão da ordem. Isso porque o paciente, no momento da prisão, possuía registros de prática de atos infracionais, a evidenciar indício de risco de reiteração delitiva.
    A esse respeito, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019)
    Frise-se que atos infracionais cometidos são imprestáveis para fins dosimétricos, mas servem de fundamento para a decretação da prisão preventiva a fim de afastar o risco de reiteração delitiva. Precedente: HC 181.951, de minha relatoria. 
    Ademais, apenas o porte da arma ou apenas a posse droga pode não ser o bastante, a depender do caso, para a decretação da prisão preventiva, mas a junção de ambos me parece evidenciar periculosidade do paciente. É um combo, pois, que ostenta fortes indícios de perniciosidade a reclamar a segregação cautelar. 
    Quanto à alegação de pandemia provocada pelo COVID-19, frise-se que o Plenário do STF na ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar por ele concedida, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes. 
    Dessa forma, a análise deverá ser feita caso a caso segundo a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, como já foi feita pelo Juízo a quo.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)
    Publique-se. Comunique-se ao TJ/PI.
    Brasília, 3 de agosto de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente